Tribunal: STF
Processo: HC 148098
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DROGAS – QUANTIDADE. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando surpreendido na posse de grande quantidade de drogas, sendo viável a inversão da ordem do processo-crime, no que direciona a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.